Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716854-93.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: 123 Viagens e Turismo Ltda Embargada: Aline Cristina Martins D e c i s ã o A ora embargada requer a “expedição de carta de crédito” para a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da sociedade empresária 123 Viagens e Turismo Ltda, ora embargante, que está em curso no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Id. 61025120). A constituição de obrigação de pagar em favor da ora embargada somente ocorre após o respectivo trânsito em julgado. Por essa razão não é possível, no presente momento, emitir qualquer espécie de documento para subsidiar eventual habilitação de crédito que ainda não foi efetivamente constituído. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento em exame. Mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator